Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE: ELENCADOS PORMENORIZADAMENTE OS ASPECTOS FÁTICO-PROCESSUAIS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO. CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Não verificada a alegada omissão de decisão colegiada, que elencou pormenorizadamente os aspectos fáticos e processuais que fundamentaram a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (inexistência de comprovação do inadimplemento, a fundamentar a conversão da obrigação em perdas e danos, sem prejuízo da eventual retomada do cumprimento de sentença, caso comprovado robustamente o descumprimento do acordo, ou seja, a existência de cobrança e/ou “negativação” em nome da embargante, referentes a débitos do veículo)
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Lado outro, acolhem-se os embargos declaratórios para corrigir os apontados erros materiais. Desse modo, passa a constar, no voto condutor do acórdão: (a) [...] entrementes, a própria agravada afirmou, na origem, in verbis [...]; e (b) [...] lado outro, a parte agravante colaciona boletos referentes ao licenciamento anual de 2018 [...], mantidos os demais termos.
IV. Por fim, não constatado, por ora, o dolo processual à condenação da embargante por litigância de má-fé, conforme requerido em contrarrazões aos embargos.
V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos moldes do item III da ementa.